Tribunal: TJDFT
Processo: 0715244-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. LEI N. 13.964/2019. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional, é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83), o que ocorreu no presente caso.
2. A análise das alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal deve ser feita de forma conjunta e ambas comportam limitação temporal, seja por expressa previsão legal (alínea “b”: limitada aos últimos doze meses) seja para que haja coerência nas decisões proferidas no curso da execução (alínea “a”: limitada ao comportamento carcerário posterior à eventual decisão que já o tenha considerado favorável).
3. Não ficou comprovado o bom comportamento do agravante durante o cumprimento da pena, tendo em vista que, após a última progressão ao regime, praticou crime doloso, não estando preenchido o requisito previsto na alínea “a” do inciso III do artigo 83 do Código Penal.
4. A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, a despeito das alterações promovidas no artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei 13.964/2019, a reincidência é condição pessoal do interno e, reconhecida em quaisquer das condenações constantes na conta de liquidação, deve irradiar efeitos sobre todas as condenações em curso (acórdão n. 1329056).
5. Recurso desprovido.